Tribunal: TJBA
Processo: 0545671-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545671-44.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FILHO Advogado(s): JOSE FABIO RODRIGUES APELADO: SOENGIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. CARTA COM AR DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". PRESUNÇÃO DE VALIDADE AFASTADA. SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA PELA PANDEMIA DE COVID-19. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, em ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos. A extinção baseou-se na frustração da intimação pessoal devido ao retorno da correspondência com a informação "mudou-se", sem comunicação prévia ao Juízo da mudança de endereço. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi regular, considerando: (i) se houve válida intimação pessoal exigida pelo §1º do artigo 485 do CPC; (ii) se a devolução de correspondência com informação "mudou-se" configura presunção absoluta de validade da intimação; (iii) se as circunstâncias excepcionais da pandemia de COVID-19 afastam a caracterização do abandono. III. Razões de decidir 3. A extinção por abandono da causa exige rigorosa observância dos pressupostos legais estabelecidos no artigo 485, III, do CPC, especialmente a intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo, sob pena de violação ao devido processo legal. 4. A devolução de correspondência com informação "mudou-se" não possui presunção absoluta de validade, especialmente quando a parte demonstra que não houve mudança de endereço, sendo necessário esgotar outras formas de intimação pessoal, como via oficial de justiça ou edital. 5. A paralisação processual decorreu, em grande medida, de circunstâncias alheias à vontade do autor, notadamente a suspensão da audiência de justificação em razão da pandemia de COVID-19, sem posterior remarcação pela serventia judicial. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, frustrada a intimação por correio devido à informação de endereço insuficiente ou mudança não comprovada, deve-se utilizar o oficial de justiça e, em último caso, o edital, antes da extinção por abandono. 7. As peculiaridades do caso concreto - suspensão da audiência pela pandemia, ausência de remarcação pelo juízo e questionamento sobre a veracidade da informação postal - recomendam o prosseguimento do feito para análise do mérito da pretensão possessória. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige válida intimação pessoal da parte, não sendo suficiente a devolução de correspondência com informação 'mudou-se' quando não comprovada efetivamente a mudança de endereço. 2. Frustrada a intimação pessoal por correio, deve o juízo esgotar outras formas de intimação, como via oficial de justiça ou edital, antes de decretar a extinção por abandono da causa. 3. Circunstâncias excepcionais, como a suspensão de atos processuais pela pandemia de COVID-19, podem afastar a caracterização do abandono quando a paralisação não decorre de inércia imputável à parte.". ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 485, III e § 1º, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 2089756 PR 2023/0276518-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA; TJ-GO - AC: 03187838320158090011, Relator.: Des(a). RICARDO PRATA, 7ª Câmara Cível; TJ-DF 07132468620198070001, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/05/2022, 5ª Turma Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0545671-44.2018.8.05.0001, sendo Apelante José Carlos de Oliveira Filho e Apelado Soengil Sociedade de Engenharia Civil Ltda - Massa Falida., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator